Tribunal: TJES
Processo: 0000643-23.2020.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000643-23.2020.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILDO ENGELHARDT e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO RURAL EM CÓPIA SIMPLES. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DIREITO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em nota de crédito rural, condenando os réus, na condição de herdeiros do devedor originário, ao pagamento do valor de R$ 137.666,11, acrescido de correção monetária, juros moratórios de 1% ao mês e honorários advocatícios de 10%, até o limite da herança transmitida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a propositura da ação monitória com base em cópia simples da nota de crédito rural; (ii) estabelecer se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica entre as partes; (iii) determinar se os réus possuem direito ao alongamento da dívida rural; e (iv) verificar se há excesso de cobrança decorrente de encargos contratuais indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cópia simples da nota de crédito rural, acompanhada de aditivos contratuais e planilha de débito, constitui prova escrita hábil para a propositura da ação monitória, desde que não haja impugnação concreta quanto à existência, circulação ou validade do título, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJES.

A relação jurídica oriunda de nota de crédito rural voltada ao fomento da atividade agropecuária possui natureza empresarial, afastando-se a condição de destinatário final exigida pelo art. 2º do CDC, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

O direito ao alongamento da dívida rural está condicionado ao preenchimento dos requisitos legais, em especial a formulação de requerimento administrativo tempestivo e a comprovação de prejuízos por fatores climáticos ou de força maior, o que não se verifica no caso concreto.

A alegação de excesso de cobrança deve ser acompanhada de planilha demonstrativa e do valor que se entende devido, sob pena de rejeição liminar da alegação, conforme o art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC. A ausência dessa documentação inviabiliza a análise da tese revisionista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nota de crédito rural apresentada em cópia simples, acompanhada de planilha de débito, é apta a instruir ação monitória, salvo impugnação fundamentada quanto à sua validade ou circulação.

A contratação de crédito rural para atividade produtiva não configura relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

O direito ao alongamento da dívida rural exige requerimento administrativo e comprovação de prejuízos, nos termos da legislação vigente.

O réu que alega excesso de cobrança tem o ônus de apresentar o valor que entende correto e demonstrativo atualizado, sob pena de rejeição liminar da alegação, conforme o art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 702, §§ 2º e 3º; CDC, art. 2º; Lei nº 13.606/2018, art. 36, VI; Resolução BACEN nº 4.660/2018, art. 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.106.763/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.05.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.071.098/MT, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.159.296/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.02.2025; TJES, ApCiv nº 0011542-47.2018.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 12.06.2024; TJMG, ApCiv nº 1.0000.25.037964-1/001, Rel.ª Des.ª Shirley Fenzi Bertão, j. 28.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000643-23.2020.8.08.0045

APELANTE:
ILDO ENGELHARDT, REINALDO FIRME e JOELMA ENGELHARDT

APELADO
: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação Monitória para constituir o título executivo judicial, condenando os réus ao pagamento de R$ 137.666,11, até o limite da herança transmitida a cada um, acrescido de correção monetária, juros de mora de 1% ao mês e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A matéria devolvida a este Colegiado refere-se, em suma, à validade formal da ação monitória fundada em cópia simples de nota de crédito rural, à suposta incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica firmada entre as partes, ao alegado direito ao alongamento da dívida rural, bem como à existência de suposto excesso de cobrança decorrente de encargos contratuais supostamente ilegais.

Os Apelantes alegam que a petição inicial é inepta por ausência de apresentação do documento original da Nota de Crédito Rural.

Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, não havendo dúvida quanto à existência do título de crédito ou demonstração de que ele circulou, mostra-se desnecessária a instrução da Ação de Execução com a via original da cédula de crédito bancário, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO. VIA ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. A discussão nos autos reside em verificar se há necessidade de juntar a via original de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária em ação de busca e apreensão. 2.
A exigência de apresentação da via original do título executivo pode ser abrandada no caso em que inexiste dúvida em relação à existência do título e da dívida e não comprovada que houve circulação.
3. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no REsp n. 2.106.763/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
DE EMPRÉSTIMO/CAPITAL DE GIRO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES. REEXAME DAS CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5, 7 E 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade
. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Neste mesmo sentido os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– TÍTULO DOTADO DE CIRCULARIDADE – JUNTADA DA VIA ORIGINAL – CRITÉRIO DO JUIZ –
AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA E CONCRETA – JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– FATOS NÃO DEDUZIDOS NA AÇÃO JUDICIAL DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A cédula de crédito bancário é título dotado de circularidade, o que impõe, via de regra, que a execução extrajudicial seja aparelhada com a via original. 2. Cuidando-se de processo eletrônico, o depósito da via original do título executivo pode ocorrer em secretaria, conforme disposto no art. 425, § 2º, do Código de Processo Civil, mediante determinação do juiz. 3.
A jurisprudência da Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada no sentido de que a apresentação da via original ocorrerá, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade
. 4. Tendo em vista a devolutividade recursal, incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública (TJES, ED no AI nº 024189002090, Relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama) (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5013461-52.2023.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 10/04/2024)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO RURAL. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OU ALEGAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1.
A execução pode ser instruída por cópia do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito.
2. O artigo 425 do Código de Processo Civil dispõe que as cópias e reproduções fazem a mesma prova que os originais. 3. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0003097-67.2020.8.08.0047, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 05/04/2024).

Ressalte-se que, no caso concreto, o contrato foi regularmente acostado aos autos em cópia integral, acompanhado de aditivo contratual e planilha de débito, de forma a atender ao disposto no art. 700 do Código de Processo Civil. Destarte, inexiste qualquer vício que justifique a extinção do feito, tendo agido com acerto o Juízo a quo ao rejeitar a preliminar.

No que se refere à invocação do Código de Defesa do Consumidor, igualmente não assiste razão aos apelantes. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não há relação de consumo quando os serviços bancários são utilizados com finalidade produtiva, como no caso das operações de crédito rural destinadas ao fomento de atividades agrícolas. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
MÚTUO BANCÁRIO.
RELAÇÃO CONSUMERISTA. VERIFICAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA.
ARESTO IMPUGNADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. VENCIMENTO ANTECIPADO DO DÉBITO. PRETENSÃO DE COBRANÇA. ACTIO NATA. VENCIMENTO ORIGINAL DA ÚLTIMA PARCELA. ABUSO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
[...] 2. Para a jurisprudência do STJ, "é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço" (REsp n. 2.001.086/MT, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).2.1. A Corte a quo não dissentiu de tal entendimento, pois afastou a incidência do CDC pelo fato de a parte agravante não ser a destinatária final do empréstimo bancário, visto que o crédito foi empregado no fomento da atividade empresarial. [...] (STJ, AgInt no REsp n. 2.159.296/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

A relação jurídica decorrente de cédula rural emitida para fomento da atividade agrícola não configura relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor

Verifica-se, pois, que o crédito objeto da nota foi destinado à aquisição de sistemas de irrigação, materiais de construção e melhorias em atividade agropecuária, afastando-se, portanto, a condição de destinatário final prevista no art. 2º do CDC, bem como a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao pleito de prorrogação do vencimento da dívida, não obstante a existência da Súmula nº 298 do STJ, a qual dispõe que “
o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei
”, tal direito está condicionado à formulação de requerimento administrativo e ao preenchimento dos requisitos legais e regulamentares.

Como cediço, para que o produtor rural tenha direito ao prolongamento da dívida, deverá preencher os requisitos da norma que subsidia a sua pretensão, dentre os quais se encontra o pedido administrativo, específico para esta finalidade, formulado no prazo estabelecido pela legislação. Neste sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL –
AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
– NÃO COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO POR FATORES CLIMÁTICOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. O apelado
não comprovou que pleiteou administrativamente o alongamento da dívida rural no prazo estabelecido
pelo art. 36, inciso VI, da Lei nº 13.606/16 e do art. 1º, inciso IV, da Resolução nº 4.660, de 17 de maio de 2018, do Banco Central do Brasil. [...] 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência da pretensão autoral reconhecida. Ônus sucumbencial invertido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0011542-47.2018.8.08.0014, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 12/06/2024).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. R
EQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DENTRO DO PRAZO LEGAL. NECESSIDADE
. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
[...] 2. Muito embora o alongamento da dívida rural expresso na Lei nº 13.606/18, regulamentada pela Resolução 4.660/18 do Banco Central, constitua direito do devedor, a prorrogação depende do preenchimento dos requisitos legais, dentre os quais se destaca o
prévio requerimento administrativo direcionado à instituição financeira concedente do crédito dentro do prazo para adesão
. Precedentes do TJES e do STJ (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000019-74.2020.8.08.0044, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 22/09/2022).

No caso, inexiste nos autos qualquer requerimento administrativo apresentado pelos Apelantes ao Banco, tampouco laudo ou prova documental que comprove prejuízos advindos de eventos climáticos ou de força maior capazes de justificar a inadimplência. Assim, inexiste substrato fático e jurídico que fundamente a pretendida prorrogação judicial compulsória.

No tocante à alegação de cobrança excessiva – consubstanciada na suposta prática de anatocismo e na aplicação indevida de encargos –, a questão encontra óbice de ordem processual intransponível.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 702, §§ 2º e 3º, estabelece um ônus específico para o réu que, em sede de embargos à monitória, alega excesso de cobrança. Cabe ao embargante, sob pena de rejeição liminar da alegação, declarar o valor que entende correto e apresentar um demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

Os Apelantes, no entanto, limitaram-se a impugnar genericamente os encargos contratuais, sem fornecer qualquer elemento objetivo ou demonstrativo de cálculo que pudesse viabilizar a análise da suposta abusividade. Tal omissão obsta o exame do tema, como consolidado na jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA.
PRETENSÃO REVISIONAL.
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DO VALOR QUE SE ENTENDE CORRETO.
ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA TESE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Nos termos do art. 702, §2º, do CPC, o embargante que alega excesso de cobrança, fundado na abusividade da taxa de juros e na capitalização aplicadas, deve declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

A ausência desse demonstrativo impede a análise da alegação de excesso, conforme previsão expressa do art. 702, §3º, do CPC, inviabilizando o exame do tema no julgamento do recurso.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cédula de crédito bancário acompanhada de demonstrativo do débito constitui prova escrita hábil para a propositura de ação monitória.

O embargante que alega excesso de cobrança tem o ônus de indicar o valor que entende correto, sob pena de rejeição da alegação, conforme o art. 702, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 702, §§ 2º e 3º. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.037964-1/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2025, publicação da súmula em 29/05/2025).

Em resumo
, verifica-se que a sentença impugnada examinou com propriedade todas as teses deduzidas nos autos, com adequado embasamento fático e jurídico, inexistindo razões hábeis à sua reforma.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.